Tribunal: TJDFT
Processo: 0739459-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. SUSCITADO. JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXUMAÇÃO E REMOÇÃO DE RESTOS MORTAIS. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS. ART. 25 DA LEI 11.697/2008. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITADO.
1. Segundo dispõe o art. 31 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei n. 11.697/2008), a competência do Juízo de Registros Públicos abrange as questões contenciosas e administrativas relacionadas diretamente aos atos de registros públicos e notariais.
2. Sendo a retificação do registro nos assentos públicos apenas corolário do ato da exumação e transferência dos restos mortais, ausente regra específica, prevalece a competência residual das Varas Cíveis prevista no artigo 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Conflito de competência conhecido e acolhido para declarar competente, o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF.